Tribunal: TJSP
Processo: 2188620-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188620-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante JULIO MARCOS CANDELARIA BERNARDES OTTOBONI, é
agravado LEANDRO JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188620-64.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 45.008 - Cida
2
VOTO No: 45.008
AGRV.No: 2188620-8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Matheus Amstalden Valarini
AGTE. : Júlio Marcos Candelaria Bernardes Ottoboni
AGDO. : Leandro Jordão
Impugnação
ao
pedido
de
Assistência
Judiciária. Ausência de provas a descaracterizar
a necessidade invocada. Revogação afastada,
com a manutenção do benefício.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que acolheu a impugnação e revogou os benefícios da justiça gratuita
concedida ao autor, afirmando que se impõe o inverso, pois não tem condições
de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua
família.
Recurso tempestivo e processado com a concessão do
efeito suspensivo e sem a apresentação de contraminuta.
É a suma do necessário.
É certo que a decisão que concede o benefício da justiça
gratuita se sujeita à impugnação pela parte adversa em conformidade com o
disposto no art. 100 do CPC. Além disso, a decisão que acolhe o pedido de
revogação é suscetível de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1015, V,
do mesmo diploma legal.
No mérito, respeitado o entendimento adotado pelo MM.
Juízo “a quo”, tem-se que é o caso de inversão do resultado.
Pelo que se dessume dos autos, a impugnação foi
apresentada desprovida de elementos convincentes a descaracterizar a
necessidade invocada, estando inclusive desacompanhada de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188620-64.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 45.008 - Cida
3
documento que pudesse realmente refutar a verdadeira condição do requerente,
ora impugnada, apresentada nos autos.
O impugnado, por outro lado, apresentou cópia de sua
última declaração de imposto de renda, além de comprovar que está
desempregado, demonstrando a sua incapacidade financeira para arcar com as
custas do processo.
Note-se que não se faz imprescindível seja o beneficiário
da justiça gratuita tido como indigente ou viva em pobreza absoluta, mas
simplesmente se revele hipossuficiente, ou seja, que seus ganhos líquidos não
sejam suficientes para arcar com as custas, despesas do processo e honorários
advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Assim, não demonstrada a capacidade do agravante em
arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo de
sua própria manutenção e de sua família, de modo que não subsiste qualquer
razão para se revogar o benefício concedido, em afronta ao direito
constitucional de acesso à jurisdição.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para afastar a
revogação do benefício concedido e determinar o prosseguimento do feito.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica